Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DIVÓRCIO. BENS. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. A documentação deve ser juntada pelo autor concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; o réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
3. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares não se comunicam e não podem ser partilhados por ocasião do divórcio no regime de comunhão parcial.
4. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito; caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
5. A ausência de comprovação de aquisição mediante sub-rogação de bem particular impede a exclusão de automóvel adquirido na constância do casamento da partilha por ocasião do divórcio no regime da comunhão parcial.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.